Tribunal: TJES
Processo: 5016322-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016322-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAR INCAPACIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO §2º DO ART. 99 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme firmou o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n. 481, “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”;

2. Todavia, prevalece a regra do art. 99, §2º, do CPC, de que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”;

3. Observa-se que a decisão recorrida indeferiu o gratuidade da justiça sem respeitar o rito processual adequado, além de não promovido análise fática e documental das condições econômicas da empresa, restando, evidente o error in procedendo, o que implica em nulidade da decisão;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5016322-74.2024.8.08.0000

Agravante: Super Transportes e Logísticas Ltda.

Agravado: Vamos Locações de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Super Transportes e Logísticas Ltda. contra a decisão (Id 50694144) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Viana/ES que, nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada contra Vamos Locações de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) comprovou sua condição financeira, que acumula diversas dívidas, estando, inclusive, em processo de recuperação judicial; (b) teve a gratuidade de justiça já concedida em outro processo; (c) a própria natureza da ação reforça a sua condição de hipossuficiência; (d) o valor das custas passam de R$ 4.000,00, o que, se obrigada a pagar, implicará na impossibilidade de buscar seus direitos.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 10436178).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimidada a parte adversa

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão de indeferiu o seu pedido de gratuidade, sustentando, para tanto, (a) comprovou sua condição financeira, que acumula diversas dívidas, estando, inclusive, em processo de recuperação judicial; (b) teve a gratuidade de justiça já concedida em outro processo; (c) a própria natureza da ação reforça a sua condição de hipossuficiência; (d) o valor das custas passam de R$ 4.000,00, o que, se obrigada a pagar, implicará na impossibilidade de buscar seus direitos.

Conforme firmou o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n. 481, “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Assim, enquanto a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade em favor da pessoa física, a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar sua incapacidade.

Todavia, prevalece a regra do art. 99, §2º, do CPC, que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Analisando o processo de origem, constata-se que a manifestada indeferiu a gratuidade da justiça sem prévia intimação do agravante para que tivesse oportunidade de demonstrar sua incapacidade financeira.

Observa-se que a decisão recorrida não promoveu análise fática e documental das condições econômicas da empresa, restando, evidente o error in procedendo, o que implica em nulidade da decisão.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ). 2. Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3. Em razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o decisum recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento. 4. Decisão anulada. Recurso prejudicado. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5003880-47.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR QUE FAZ JUS AO BENEPLÁCITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o aferimento da insuficiência econômica, para fins da assistência judiciária gratuita, é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. 2. No caso vertente, após examinar a petição inicial, o douto magistrado indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, sem, contudo, oportunizar a parte autora comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, ao arrepio do § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5014706-98.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a decisão recorrida, determinando que a magistrada observe o rito do §2º do art. 99 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR: peço vista

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Viana/ES que, em suma, indeferiu requerimento da gratuidade da justiça.

A eminente relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
, conheceu do recurso e a ele deu provimento, a fim de anular a decisão diante da inobservância da intimação prévia, prevista no art. 99, § 2º, do CPC, para comprovação dos requisitos da gratuidade.

Após analisar os autos, inclusive para manter a coerência com entendimento por mim adotado em outras hipóteses semelhantes, alcancei a mesma conclusão a que chegou a eminente relatora, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator